Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000470-84.2020.8.11.9005.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravado: ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de cobrança de no 1016181-75.2020.811.0002, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante e o Mato Grosso Previdência - MTPREV, cessem os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária, e realizem o abatimento apenas sobre as parcelas dos proventos do agravado que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na alíquota de 11%, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004.
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, visto que a alíquota aplicável aos servidores militares ativos, inativos, da reserva remunerada e pensionistas, é de 14%, mas a base de cálculo é diversa dos servidores civis, pois a isenção vigente para servidores civis inativos que recebem até R$ 3.000,00 (três mil reais) e o chamado “dobro do teto” subsiste apenas para a categoria dos servidores civis, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
No caso, a documentação juntada aos autos é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, razão pela qual, a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo a quo.
Na hipótese, a EC 103/2019 à Constituição Federal, revogou o § 21 do artigo 40 da CF, porém, a LC Estadual 202/2004, artigo 2o, inciso IV, não sofreu alteração, deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo, vejamos:
"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.” (Acrescentado pela LC 524/14)
Desse modo, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado, levada a efeito pelo agravante, em divergência com o disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual, indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora